Tribunal: TJBA
Processo: 8021973-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021973-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAISSA GABRIELLE REIS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBESIDADE MÓRBIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO. NEGATIVA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde – Operadora de Planos S/A contra sentença que ratificou tutela de urgência, declarou a nulidade de cláusula contratual restritiva e determinou o custeio de internação da autora em clínica especializada para tratamento da obesidade.

2. A sentença também condenou a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é obrigatória a cobertura da internação da autora em clínica especializada para tratamento da obesidade, mesmo diante de cláusula contratual de exclusão; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na condenação ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde enquadra-se no conceito de fornecedor, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme Súmula 608 do STJ.

4. Cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, nos termos do art. 47 do CDC.

5. A internação da autora foi indicada por profissionais médicos como medida urgente e necessária para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida, não se tratando de procedimento estético.

6. A exclusão contratual da cobertura mostra-se abusiva, por inviabilizar o tratamento adequado à enfermidade da consumidora.

7. Precedentes do TJ/BA indicam ser indevida a negativa de custeio quando o tratamento é necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

8. A alegação de doença preexistente não informada não exime a operadora de responsabilidade, cabendo-lhe o dever de verificação no momento da contratação.

9. A inexistência de prova de credenciamento de clínica com estrutura equivalente reforça o dever de custeio.

10 Quanto aos honorários, aplica-se o art. 85, §2º, do CPC/2015, pois a obrigação de fazer tem valor economicamente aferível, conforme jurisprudência do STJ.

11.A majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação atende aos parâmetros legais e não configura onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicada por profissional médico como essencial à saúde do consumidor.

2.
A negativa de custeio de tratamento necessário e urgente configura violação ao direito à saúde e à boa-fé objetiva.

3.
A verba honorária em obrigação de fazer com conteúdo econômico deve ser fixada com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021973-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A e como apelada RAISSA GABRIELLE REIS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .